Tribunal: TJDFT
Processo: 0715023-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715023-75.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: IAGO CASAS e outros PACIENTE: KEVIN DE OLIVEIRA JIN AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por IAGO CASAS, advogado constituído, com OAB/SC no 48.030, em favor de KEVIN DE OLIVEIRA JIN, investigado pela suposta prática do delito de furto qualificado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes Pontuam que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que não há motivos plausíveis para o recambiamento do paciente para o Distrito Federal, visto que trabalha e reside com sua família na Comarca de São Paulo – SP, o que representa violação ao artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal e artigo 103 da Lei de Execuções Penais que garantem ao preso provisório assistência familiar. Narram que a segregação cautelar, no caso, viola o princípio da presunção de inocência, notadamente porque o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e não se dedica ao crime. Invocam a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça em virtude da pandemia do coronavírus, pois o delito eventualmente praticado se deu sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Por fim, acrescentam que “em razão da pandemia que o mundo enfrenta, o paciente corre o risco de ser contaminado e em razão da precariedade do sistema carcerário brasileiro, não receber o tratamento adequado ou ter condições sanitárias básicas capazes de prevenir ou garantir recuperação”. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois sabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo aos impetrantes, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, os impetrantes são advogados particulares e não acostaram aos autos a decisão resistida, tampouco qualquer documentação voltada a demonstrar a dinâmica dos fatos e, por conseqüência, a ilegalidade da medida extrema. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas dos impetrantes, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 5 de junho de 2020 16:04:48. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora